Tribunal: STF
Processo: HC 180348
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 14.172/2020, Jaqueline de Araújo Santos e Ludmila Borges Soares, advogadas regularmente credenciadas, buscam seja adiado, por 15 dias, o exame do processo, marcado para amanhã, 17 de março de 2020, na Primeira Turma. Dizem da impossibilidade de comparecerem à Sessão considerados compromissos profissionais agendados para a mesma data perante a Vara da Comarca de Araguaína/TO. Afirmam o temor de viajar a Brasília, tendo em vista a atual crise sanitária relacionada à pandemia de COVID-19 (coronavírus). Apresentam substabelecimento do impetrante. 
    Em 5 de fevereiro de 2020, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora para afastar a prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 27 de fevereiro último, na pauta de julgamentos, publicada no dia 2 seguinte.
    2. O pedido de adiamento está acompanhado de justificativa relevante, ante o quadro sanitário atual.
    3. Defiro o que requerido. Reincluam o processo na pauta da Sessão seguinte ao prazo postulado. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator